Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-55.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015933-55.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX - CPF: 157.697.391-34 (AGRAVADO), IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 780.700.585-87 (ADVOGADO), MAGNA KARINE DE SA OLIVEIRA E OLIVEIRA - CPF: 901.227.635-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO SANTANA - CPF: 006.324.311-30 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1015933-55.2021.8.11.0041

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO – SITUAÇÃO QUE PERMANECE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento do Agravo Interno interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1015933-55.2021.8.11.0041

Agravo Interno nº
1015933-55.2021.811.0041

Agravante:
Luis Eduardo Santana

Agravada:
Edna Maria e Arruda Kalix

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Inero
interposto pelo requerido
Luis Eduardo Santana
contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça para a Apelação
que interpôs.

Reproduz as alegações já postas na Apelação e sobre as quais a decisão impugnada já pronunciou e não acolheu.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno (id. 156527688).

Em contraminuta, id. 157395686, a agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1015933-55.2021.8.11.0041

Agravo Interno nº
1015933-55.2021.811.0041

Agravante:
Luis Eduardo Santana

Agravada:
Edna Maria e Arruda Kalix

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Inero
interposto pelo requerido
Luis Eduardo Santana
contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça para a Apelação
que interpôs.

A decisão impugnada, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, já analisou os fundamentos postos neste interno e não os acolheu.

Observa-se que o indeferimento da gratuidade da justiça se deu pela falta da prova da alegada hipossuficiência, bem assim, considerado o valor do preparo deste apelo que é de aproximadamente R$400.00, cujo montante não há prova de que o recorrente não conseguisse fazer.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
E tem-se que
não restou comprovada a alegada hipossuficiência
apta a isentar o recorrente do pagamento do preparo dessa Apelação.

Sucede que intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o autor apelante apresentou
apenas recibo de entrega
de declaração retificadora da Receita Federal (id. 155691695),
cujo documento nada revela sobre sua real situação financeira
.

Ademais, verifica-se que somente de caução dos imóveis que locou alegou ter pago o valor total de R$8.000,00.

Ressalta-se ainda que
observado que o valor da causa é de R$
31.820,34,
o preparo será de pouco mais de R$400,00, cujo montante não se verifica comprovação de que não possa ser suportado
.

Dessa forma,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça para esta Apelação e determina-se ao recorrente que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7º, do Novo CPC
.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, à míngua de elementos novos e aptos a demonstrarem a possibilidade de alteração, é de ser mantida a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para a Apelação que também foi interposta pelo aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023